Tribunal: TJMT
Processo: 1030037-10.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030037-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES - CPF: 005.125.991-57 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030037-10.2023.8.11.0000 – Guarantã do Norte

Agravante:
Leonardo Rafael Meyer Nunes

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA – POSSIBILIDADE – ART. 919, §5º, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ATO EXPROPRIATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado não impede a efetivação dos atos de penhora e de avaliação dos bens, conforme regra do art. 919, §5º, do CPC, mormente por se tratarem dos que foram dados em garantia pelo devedor. Precedentes do STJ.

No caso, a decisão apenas determinou a penhora e avaliação dos bens dados em garantia pelo devedor, não havendo qualquer ordem de ato expropriatório, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao efeito suspensivo concedido nos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030037-10.2023.8.11.0000 – Guarantã do Norte

Agravante:
Leonardo Rafael Meyer Nunes

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Leonardo Rafael Meyer Nunes, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de execução por titulo extrajudicial que lhe move o Banco do Brasil S.A., embora tenha concedido efeito suspensivo aos embargos à execução oposto pelo executado, deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos semoventes, bem como do imóvel matriculado sob n. 873 do CRI da mesma Comarca, ambos dados em garantia.

Inconformado, o agravante sustenta que foi deferido o efeito suspensivo nos embargos à execução que opôs, motivo pelo qual o
decisum
constritivo não deve ser mantido. Segue sustentando, que está na iminência de ter o seu patrimônio afetado, impossibilitando a continuidade da sua atividade de subsistência, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 199657666).

As informações foram prestadas (id. 200769293), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 203251656), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030037-10.2023.8.11.0000 – Guarantã do Norte

Agravante:
Leonardo Rafael Meyer Nunes

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
o Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Leonardo Rafael Meyer Nunes, visando o recebimento de R$ 136.687,51 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), oriundo de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária firmada entre as partes
.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução, tendo o MM. Juiz deferido o efeito suspensivo, na forma do art. 919, §1º, do CPC, em razão da ação de execução estar garantida por meio do imóvel de matricula de n. 873, do CRI da Comarca de Guarantã do Norte/MT e 47 (quarenta e sete vacas) nelore (id. 131019890 – autos de origem).

Após a concessão do efeito suspensivo, durante a marcha processual do feito executivo, o douto magistrado
a quo
deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos semoventes, bem como do imóvel matriculado sob n. 873 do CRI da Comarca de Guarantã do Norte/MT, ambos dados em garantia pelo executado (id. 133014005 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que foi deferido o efeito suspensivo nos embargos à execução que opôs, motivo pelo qual o
decisum
constritivo não deve ser mantido.

Segue sustentando, que está na iminência de ter o seu patrimônio afetado, impossibilitando a continuidade da sua atividade de subsistência, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que o §5º, do art. 919, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”
.

À vista disso, como o
decisum
objurgado trata de mero ato de penhora e avaliação dos bens dados em garantia pelo próprio executado, ora recorrente, não há que se falar na sua reforma, posto que não houve determinação de

qualquer ato de expropriação pelo magistrado que viole o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução.

Acerca do tema, vejamos a lição de Freddie Didier Junior, que elucida a celeuma,
verbis
:

“Nos termos do § 5º do art. 919 do CPC, “a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”. [...]
Tais situações - que autorizam a substituição do bem penhorado ou a realização de nova avaliação - podem ocorrer após a concessão do efeito suspensivo. O art. 919, §5º deixa claro que a suspensão promovida pelos embargos não será óbice à realização desses atos
.”
(Curso de Direito Processual Civil: execução, 7ª Ed. rev., ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2017 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COMPROMISSO ARBITRAL. EMBARGOS ARBITRAIS. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REFORÇO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 919, § 5º, do CPC/2015 (art. 639-A, § 6º, do CPC/73),
a concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado não impede a efetivação dos atos de penhora e de avaliação dos bens.
Precedentes
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1649629 SP 2020/0010606-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.649.629/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei e grifei).

Dessa forma, consoante bem anotado pelo condutor do feito, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas,
“
os atos determinados na decisão proferida ao ID 133014005, ora agravada, tão somente recaíram sobre os bens dados em garantia na ação executiva, e aguardam o seu cumprimento pela Secretaria
. É cediço que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC).
Portanto, os atos de penhora visam apenas resguardar a garantia, sendo, inclusive, o modo menos gravoso ao devedor, já que não constitui ato expropriatório
”
(id. 200769293 – negritei).

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LIMINAR DEFERIDA EM SEARA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DE PROCESSO – POSSIBILIDADE NA FORMA DO ART. 919, § 5° DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da liminar deferida em seara de embargos à execução, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos não impede atos de substituição, reforço ou redução de penhora, bem como a avaliação de bens, nos termos do art. 919, § 5° do CPC, impedindo apenas a alienação.

Como o ato impugnado via presente recurso se trata de mero ato de penhora, não há incorreção na decisão recorrida, já que é atacado o mero ato constritivo, não havendo indicativo de que, a despeito, da penhora no rosto dos autos determinada, se seguirá imediatamente o ato de expropriação do direito ou do bem da parte executada agraciada pelo efeito suspensivo em seara de embargos de à execução
. [...]”
(RAI n. 1017587-35.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.11.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024